Tribunal: TJBA
Processo: 8078564-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078564-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: BRUNO DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): LUDIMILA SILVA MACEDO IMPETRADO: JUIZ DE VDIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DECISÕES DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI. CUSTODIADO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS (PROCESSO N.º 8008512-03.2022.8.05.0274- TRÁFICO DE DROGAS/3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA E PROCESSO N.º 8011008-05.2022.8.05.0274 – HOMICÍDIO QUALIFICADO/ VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA). PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO. RISCO DE FUGA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra decisão da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA que decretou e manteve a custódia cautelar, posteriormente reafirmada em sentença de pronúncia, visando o reconhecimento de nulidade da prisão e a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade; (ii) estabelecer se a superveniência da sentença de pronúncia constitui novo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar; (iii) determinar se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência da sentença de pronúncia reavalia a necessidade da prisão preventiva e a mantém, configurando novo título judicial apto a afastar alegações de nulidades relativas às decisões anteriores. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi, consistente em tentativa de homicídio supostamente ordenada em contexto de cobrança de dívida vinculada ao tráfico de drogas. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal justifica a custódia cautelar diante da fuga do distrito da culpa, com permanência do paciente em local incerto por período prolongado, demonstrando risco concreto de evasão. A contemporaneidade da prisão não se restringe à data do fato delituoso, mas também à persistência do risco que a liberdade do agente representa. A captura recente do paciente, que se encontrava foragido, demonstra a atualidade do periculum libertatis. A existência de outros processos criminais em curso contra o paciente reforça o juízo de periculosidade e a inadequação de sua liberdade provisória. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante do risco de fuga e da necessidade de resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: A sentença de pronúncia que reavalia e mantém a prisão preventiva constitui novo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstradas pelo modus operandi, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, evidenciando risco à aplicação da lei penal. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do periculum libertatis, ainda que os fatos sejam pretéritos. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes risco de fuga e elevada periculosidade do agente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 242565/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078564-65.2025.8.05.0000, da Comarca de de Vitória da Conquista/BA, tendo como Impetrante Ludimila Silva Macedo (OAB/BA 65.971), e como Paciente Bruno de Jesus Silva. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto condutor.